Tribunal: TJBA
Processo: 8046207-32.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL n. 8046207-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: DENILSON MUNIZ DOS SANTOS Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, CARLOS GUILHERME ADAES CAMINHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por DENILSON MUNIZ DOS SANTOS contra Acórdão que, à unanimidade, não conheceu da Revisão Criminal ajuizada, extinguindo-a sem resolução de mérito. O Embargante foi condenado por homicídio qualificado praticado por policial militar em serviço, tendo os disparos atingido a vítima Joselito Araújo Reis durante fuga em veículo. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto às teses de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal; (ii) se houve omissão quanto à alegação de que a vítima estaria armada e envolvida em atividades criminosas; (iii) se o julgado deixou de enfrentar a alegação de que os disparos foram direcionados aos pneus do veículo; (iv) se o Acórdão foi omisso quanto à negativa de dolo de matar; e (v) se houve omissão sobre a prestação de socorro à vítima pelos policiais. III. Razões de decidir 3. Preliminar de intempestividade rejeitada. O prazo recursal de 02 (dois) dias previsto no art. 619 do CPP encerrar-se-ia em 06.12.2025 (sábado), prorrogando-se para o primeiro dia útil posterior. O dia 08.12.2025 (segunda-feira) foi declarado feriado judiciário por meio do Decreto TJBA n.º 950/2024, circunstância que prorroga o prazo para 09.12.2025 (terça-feira), data em que foram protocolizados os Embargos. Recurso tempestivo. 4. Ausência de omissão quanto às excludentes de ilicitude. O Acórdão embargado enfrentou pormenorizadamente as teses de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, demonstrando que foram exaustivamente analisadas e rejeitadas pelo Conselho de Sentença e pelas instâncias recursais. Consignou expressamente que a excludente de estrito cumprimento do dever legal foi rejeitada pelo acórdão revidendo, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais. Quanto à legítima defesa, registrou que não restou demonstrada agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, requisito essencial previsto no art. 25 do CP. 5. Prova pericial afasta tese de troca de tiros. O laudo pericial não constatou resíduos de pólvora no veículo da vítima, evidenciando a inocorrência de disparos por parte dos ocupantes. A reação policial foi desproporcional e incompatível com as excludentes invocadas, em frontal violação aos princípios da intervenção mínima, proporcionalidade e inviolabilidade dos direitos fundamentais que regem a atuação estatal no Estado Democrático de Direito. As circunstâncias fáticas específicas (armamento da vítima, direção dos disparos, elemento subjetivo) foram objeto de ampla análise pelas instâncias ordinárias. 6. Natureza excepcional da Revisão Criminal. O Acórdão embargado foi categórico ao demonstrar que a Revisão Criminal constitui ação autônoma de caráter excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada penal apenas quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando como sucedâneo de apelação para reexame de fatos e provas. A contrariedade à evidência dos autos que justifica a Revisão Criminal é apenas aquela manifesta, expressa, evidente, sem necessidade de revolver a valoração do acervo probatório. 7. Eventual socorro prestado à vítima. A circunstância atinente à eventual prestação de socorro não constitui elemento apto a infirmar os fundamentos que conduziram ao não conhecimento da Revisão Criminal. Ainda que demonstrada, tal conduta posterior aos fatos não teria o condão de afastar a tipicidade do delito ou de caracterizar as excludentes de ilicitude já rejeitadas pelo Conselho de Sentença e pelas instâncias recursais, tampouco configura prova nova capaz de evidenciar erro judiciário manifesto ou contrariedade evidente à prova dos autos. 8. Do prequestionamento. O prequestionamento não pressupõe menção expressa, literal e nominal a determinados dispositivos legais, bastando que a matéria neles versada tenha sido efetivamente discutida e decidida pelo órgão julgador. O Acórdão embargado citou expressamente os arts. 25, 121 e 621, I, do CP, bem como o art. 621 do CPP, além de fundamentar-se em jurisprudência consolidada do STJ. Todas as matérias efetivamente discutidas nos autos encontram-se devidamente prequestionadas. 9. Pretensão de efeitos infringentes pela via oblíqua dos Embargos. Os almejados efeitos infringentes dos Embargos de Declaração constituem-se em medida excepcional, somente atribuível à decisão quando, uma vez reconhecida a efetiva ocorrência de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, for a alteração do julgado corolário necessário e automático da correção do vício. O fato de o Embargante não haver se conformado com o resultado do julgado não legitima a pretensão de obtenção de efeitos infringentes pela via dos Aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o Acórdão enfrentou integralmente as teses defensivas, demonstrando que foram exaustivamente analisadas pelas instâncias ordinárias, ainda que não tenha adotado a solução pretendida pela parte. 2. A Revisão Criminal constitui ação autônoma de caráter excepcional que não se presta como sucedâneo de apelação para reexame de fatos e provas, exigindo contrariedade manifesta e evidente à prova dos autos. 3. O prequestionamento não exige menção expressa e nominal a dispositivos legais, bastando que a matéria neles versada tenha sido efetivamente discutida e decidida pelo órgão julgador. 4. Os efeitos infringentes dos Embargos de Declaração constituem medida excepcional, vedada quando a pretensão é rediscutir matéria já decidida pela via oblíqua dos Aclaratórios.” ------------- Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 121 e 621, I; CPP, arts. 619, 620 e 621. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.02.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Revisão Criminal n.º 8046207-32.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante DENILSON MUNIZ DOS SANTOS, e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora